Tribunal: STF
Processo: HC 244997
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Porte ilegal de arma. Dosimetria da pena-base: fundamentação idônea. Causas de aumento. Incidência cumulativa: possibilidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Pena de multa. Definição do patamar do dia-multa. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor da recorrente, sob alegação de ilegalidades na dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidades no aumento da pena na primeira fase da dosimetria da sanção; (ii) examinar se foi inobservado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no tocante à incidência cumulativa das majorantes do crime de roubo; e (iii) verificar a ocorrência de ilegalidade na fixação dos dias-multa, considerada a capacidade econômica da parte agravante.



    III. Razões de decidir



    3. A dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo apenas o controle da legalidade dos critérios adotados. Precedentes.



    4. No caso concreto, o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Tais dados revelam a maior reprovabilidade das condutas, considerando as circunstâncias dos delitos e a motivação, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais.



    5. O Tribunal de Justiça, ao levar em conta as circunstâncias judicias negativas, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 anos de reclusão, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos de reclusão, e em 3 anos, para o crime de porte de arma, considerado o mínimo de 2 e o máximo de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para os tipos.



    6. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Essa, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes.



    8. Segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a organização criminosa ora em análise atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assim como tem conexões com outras organizações criminosas independentes, o que justificou reprimenda mais severa, consideradas as particularidades do caso concreto



    9. É inviável, na via estreita do habeas corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias quanto ao valor da prestação pecuniária e à capacidade econômica da agravante.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CP, arts. 59 e 68, parágrafo único.



  Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023; HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021; HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014; ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015; HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020.